Tribunal: TJPA
Processo: 0819040-09.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819040-09.2023.8.14.0051

APELANTE: MESSIAS VIEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO SEM INFORMAÇÃO CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira (Banco BMG S/A) contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do consumidor (Messias Vieira da Silva), para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), convertê-lo em contrato de empréstimo consignado tradicional, condenar à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a contratação do cartão RMC ocorreu com vício de consentimento apto a ensejar sua nulidade; (ii) verificar a possibilidade de conversão da avença em contrato de empréstimo consignado tradicional, com devolução em dobro dos valores descontados; e (iii) analisar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra amparo na jurisprudência consolidada (STJ, Súmula 568), sendo legítima a atuação do relator quando o entendimento esteja em consonância com precedentes dominantes, afastando-se, assim, a alegada nulidade por afronta ao art. 932, IV, do CPC.

Ainda que genéricas, as razões do agravante enfrentam os fundamentos da decisão monocrática, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade, o que autoriza o conhecimento do agravo interno.

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC exige, à luz do Código de Defesa do Consumidor, informação clara e adequada quanto à natureza, dinâmica e encargos do produto, sob pena de nulidade do negócio por vício de consentimento.

A ausência de termo de consentimento esclarecido, a falha na prestação de informação e o desconhecimento do consumidor sobre a real natureza da operação contratada evidenciam a invalidade do pacto firmado, ainda que este tenha sido formalmente assinado.

A conversão do contrato nulo em empréstimo consignado tradicional e a restituição dos valores descontados indevidamente em dobro encontram respaldo na jurisprudência do STJ (EAREsp 600663/RS) e no entendimento consolidado dos tribunais estaduais.

A repetição em dobro dos valores descontados justifica-se na má-fé da instituição financeira e na ausência de prova de erro justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo aplicável a modulação fixada pelo STJ quanto ao marco temporal de 30/03/2021.

O dano moral configura-se in re ipsa, diante do desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar, o que atinge diretamente a dignidade do consumidor, sendo a indenização arbitrada em R$ 3.000,00 compatível com os parâmetros da Corte.

A legalidade do produto financeiro (RMC) não legitima contratações específicas em que se evidencia desequilíbrio contratual, ausência de transparência e falha informacional, razão pela qual deve prevalecer a proteção conferida pelo microssistema consumerista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado com RMC configura vício de consentimento e enseja a nulidade da contratação.

É cabível a conversão do contrato nulo em empréstimo consignado tradicional, com devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme modulação do STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário, por afetar verba alimentar, gera dano moral presumido e indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV e §1º, III; CC, arts. 113 e 138; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.03.2021; STJ, Súmulas 297 e 568; TJMG, IRDR nº 1.0000.20.602263-4/001 (Tema 73); TJ-PR, Ap. Cív. 0005302-28.2018.8.16.0173, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 13.03.2019.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que conheceu da
Apelação Cível
interposta por
MESSIAS VIEIRA DA SILVA
e lhe deu parcial provimento, para declarar a nulidade da relação jurídica firmada entre as partes, consistente em contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o em contrato de empréstimo consignado tradicional, com a consequente restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros moratórios e correção monetária.

A decisão monocrática agravada baseou-se na inexistência de informações claras e precisas acerca da natureza do contrato celebrado, falha na prestação do serviço, vício de consentimento e ausência de termo de consentimento esclarecido, o que justificou a aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira e a repetição do indébito, conforme parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 600663/RS, além da caracterização de dano moral
in re ipsa
.

Em suas razões recursais (ID 30744603), o agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão monocrática, por entender que não estariam presentes os requisitos legais do art. 932, IV, do CPC para julgamento unipessoal, uma vez que não se estaria diante de hipótese de jurisprudência pacificada ou de súmula dos tribunais superiores que autorizasse o julgamento monocrático. Alega, ainda, ofensa ao princípio da colegialidade e à ampla defesa, na medida em que foi privado de sustentar oralmente e de apresentar memoriais.

No mérito, afirma que houve regular contratação do cartão de crédito consignado, com ampla ciência do consumidor acerca das condições pactuadas, incluindo a autorização de desconto em folha, o valor mínimo da fatura, os encargos incidentes e a possibilidade de realização de saques. Argumenta que o contrato foi lícito, amparado legalmente nos arts. 1º e 6º da Lei nº 10.820/2003, e que os saques realizados pela parte autora ao longo dos anos caracterizam o uso do serviço contratado. Requer, assim, o provimento do agravo interno, com o reconhecimento da validade do contrato e, consequentemente, a improcedência dos pedidos exordiais.

O recorrido
MESSIAS VIEIRA DA SILVA
, por sua vez, apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 30982120), nas quais
argui, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal
, ao fundamento de que o agravante não combateu especificamente os fundamentos da decisão monocrática que infirmou a sentença, limitando-se a reiterar alegações já deduzidas anteriormente. Sustenta, ainda, que o agravo interno não apresenta argumentos jurídicos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual pugna por seu não conhecimento.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, por entender que ficou demonstrada a ausência de informações claras quanto à contratação, sendo nula a avença que impôs desconto em benefício previdenciário sem a devida ciência do consumidor, razão pela qual são devidos os consectários da nulidade reconhecida: restituição em dobro e compensação por dano moral.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Questões preliminares:

a) NULIDADE DA R. DECISÃO MONOCRÁTICA POR OFENSA AO ARTIGO 932 DO CPC (arguida pelo agravante)

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao art. 932, IV, do CPC.

A jurisprudência desta Corte, em consonância com a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade do relator julgar monocraticamente recurso quando o entendimento esteja em consonância com jurisprudência dominante.

No caso dos autos, o entendimento adotado na decisão agravada reflete posicionamento reiterado deste Tribunal e de outras Cortes pátrias, que reconhecem a nulidade de contratos de cartão de crédito RMC firmados sem informação clara ao consumidor.

Assim, rejeito a preliminar.

b) OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (arguida pelo agravado)

Impende, ainda, enfrentar a preliminar de não conhecimento do agravo interno arguida pelo recorrido em suas contrarrazões (ID 30982120), sob o argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada, o que violaria o princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito, embora o agravante efetivamente repita em grande medida os argumentos expendidos na contestação e na apelação, a peça recursal apresenta, ainda que de forma genérica, inconformismo específico com pontos da decisão, especialmente quanto à validade da contratação do cartão RMC, à legalidade dos saques e à suposta afronta à Lei nº 10.820/2003, razão pela qual afasto a preliminar de não conhecimento.

Superada as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

2.3. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em detrimento de empréstimo consignado convencional, e à responsabilidade civil daí decorrente, especialmente quanto à alegada ausência de vício de consentimento, à licitude da utilização do produto para saques e à legalidade do modelo negocial adotado.

O Banco agravante sustenta a higidez do pacto, alegando que a parte autora teria plena ciência da contratação e se utilizado da funcionalidade do cartão, inclusive com múltiplos saques.

Não assiste razão ao recorrente.

O âmago da controvérsia está na distinção substancial entre o cartão de crédito consignado com RMC e o empréstimo consignado tradicional, distinção essa que transcende o simples aspecto formal do contrato assinado e repousa no cumprimento dos deveres de informação e transparência, ínsitos à boa-fé objetiva que rege as relações de consumo (arts. 6º, III e VIII, 39, V e 52 do CDC).

O Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu art. 6º, III, que são direitos básicos do consumidor, dentre outros, "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre riscos que apresentem".

Na lição de Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamim e Bruno Miragem tem-se que:

"O direito à informação assegurado no art. 6º, III, corresponde ao dever de informar imposto pelo CDC nos arts. 12, 14, 18 e 20, nos arts. 30 e 31, nos arts. 46 e 54 ao fornecedor. Este dever de prestar informação não se restringe à fase pré-contratual, da publicidade, práticas comerciais ou oferta (arts. 30,31,34,35, 40 e 52), mas inclui o dever de informar através do contrato (arts. 46, 48, 52 e 54) e de informar durante o transcorrer da relação (a contrario, art. 51, I, IV, XIII, c/c art. 6º, III), especialmente no momento da cobrança da dívida (a contrario, art. 42, parágrafo único, c/c art. 6º, III), ainda mais nos contratos cativos de longa duração, ... pois, se não se sabe dos riscos naquele momento, não pode decidir sobre a continuação do vínculo ou o tipo de prestação futura, se contínua; se não sabe quanto pagar ou se houve erro na cobrança ou se está discutindo quanto pagar, necessita a informação clara e correta sobre a dívida e suas parcelas. Neste momento informar é mais do que cumprir com o dever anexo de informação - é cooperar e ter cuidado com o parceiro contratual, evitando os danos morais e agindo com lealdade (pois é fornecedor que detém a informação) e boa fé". (Comentários ao código de defesa do consumidor: arts. 1º a 74: aspectos materiais. Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamim, Bruno Miragem. São Paulo: RT, 2003).

Como visto, a informação precisa sobre o produto ou serviço é direito básico do consumidor, devendo ser adequada e esclarecedora.

De mesmo modo, "os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração" (art. 113 do Código Civil).

O diploma civil ainda prevê que devem ser anulados os negócios jurídicos "quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio" (art. 138 do Código Civil).

No caso, não obstante tenha o autor constatado que o valor consignado estaria vinculado ao pagamento mínimo indicado na fatura, não há informação expressa sobre a forma de pagamento dos valores que excederem tal parcela.

A existência de assinatura em contrato padronizado, em que pese formalmente válida, não supre a exigência de consentimento informado quanto à natureza da operação contratada, tampouco se presta a afastar o vício de vontade quando há prova suficiente de que o consumidor desconhecia a modalidade celebrada ou foi induzido a erro.

A jurisprudência vem, reiteradamente, reconhecendo que
a ausência de termo específico e claro de consentimento acerca da contratação da RMC
, sobretudo em operações realizadas com consumidores hipossuficientes, conduz à nulidade da contratação.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ERRO SUBSTANCIAL NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na "ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais", proposta em face de instituição financeira, diante da realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito consignado (RMC), o qual alega jamais ter contratado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro substancial na contratação do cartão de crédito consignado (RMC), autorizando sua conversão em empréstimo consignado; (ii) determinar se é cabível a restituição dos valores descontados indevidamente; e (iii) verificar a ocorrência de dano moral e a adequação do valor da indenização arbitrada. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo dever do fornecedor prestar informação clara, precisa e ostensiva ao consumidor quanto à natureza do produto ou serviço contratado, inclusive durante a execução contratual . Verifica-se nos autos que o autor recebeu valores em sua conta, sem, contudo, ter sido adequadamente informado de que se tratava de cartão de crédito com desconto mínimo mensal (RMC), tampouco realizou transações com o referido cartão, o que configura erro substancial quanto à natureza do contrato. De acordo com o IRDR nº 1.0000.20 .602263-4/001 (Tema 73), reconhecido o erro substancial, cabe a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Diante da ausência de prova de autorização específica para os descontos a título de RMC e da indução ao erro, impõe-se o reconhecimento da nulidade do vínculo jurídico, com restituição dos valores descontados indevidamente: de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. O desconto indevido em benefício previdenciário, de caráter alimentar, configura abalo à dignidade do consumidor, ensejando reparação por dano moral. O valor de R$15.000,00 revela-se proporcional à extensão do dano e adequado à função compensatória e pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Caracterizado o erro substancial quanto à natureza do contrato, decorrente da ausência de informação adequada, é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, conforme fixado no IRDR nº 1.0000.20.602263-4/001. A ausência de utilização do cartão e a crença legítima do consumidor de tratar-se de empréstimo consignado comum corroboram o vício de consentimento. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem informação clara e adequada, impõe a devolução dos valores pagos: de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, salvo comprovação de erro justificável. O desconto indevido em verba de caráter alimentar enseja indenização por dano moral, sendo o valor de R$15.000,00 adequado às circunstâncias do caso . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 113 e 138; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 10.03.2021; TJMG, IRDR nº 1.0000 .20.602263-4/001 (Tema 73); TJMG, Ap Cív 1.0000.25 .035106-1/001, Rel. Des. Ivone Guilarducci, j. 13 .03.2025. (TJ-MG - Apelação Cível: 50011879220198130344, Relator.: Des.(a) Monteiro de Castro, Data de Julgamento: 15/05/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2025)

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, EM DETRIMENTO DA VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR, DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) QUE SE CONFUNDE COM PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA. POSSIBLIDADE DE CONVERSÃO DO NEGÓCIO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(TJ-SP 10037020720178260077 SP 1003702-07.2017.8.26.0077, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 16/03/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. CONSUMIDORA INDUZIDA EM ERRO. CONTRATO NULO. NECESSIDADE DE RETORNO DA SITUAÇÃO AO STATUS QUO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, MEDIANTE AANTE COMPENSAÇÃO COM AQUELE RECEBIDO PELA PARTE AUTORA DEVIDA (CC, ART. 884). REPETIÇÃO QUE DEVERÁ SER REALIZADA EM DOBRO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PRECEDENTES DO SUPERIORIN RE IPSA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (POR MAIORIA).
(TJPR - 13ª C. Cível - 0005302-28.2018.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Desembargador Athos Pereira Jorge Júnior - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 13.03.2019) (TJ-PR - APL: 00053022820188160173 PR 0005302-28.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 13/03/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2019)

No caso concreto, embora o banco aponte a existência de saques supostamente realizados pelo recorrido, o argumento, além de insuficiente para convalidar a contratação, reforça o caráter ambíguo e obscuro do modelo, que permite a liberação de valores como se empréstimo fosse, mas submete o consumidor a um encargo financeiro muito mais gravoso, com cobrança de juros rotativos mensais e ausência de previsão de quitação.

A mecânica do cartão de crédito RMC, em que há desconto mensal fixo referente ao "pagamento mínimo", gera a perpetuação do saldo devedor, já que os valores descontados não amortizam o principal.

Em termos práticos, o consumidor paga mensalmente, por anos, sem qualquer perspectiva de quitação do débito, que continua a crescer em razão dos encargos de mora e dos juros do rotativo, o que caracteriza, além de violação ao dever de informação, clara onerosidade excessiva e desvantagem exagerada – elementos expressamente vedados pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV e §1º, III).

Importa sublinhar que o exercício de uma funcionalidade contratual (como o saque via TED) não implica, automaticamente, ciência plena do modelo contratual adotado. No ambiente de vulnerabilidade que marca as contratações bancárias com aposentados e pensionistas, a exteriorização da vontade não pode ser presumida como manifestação válida se não precedida da devida informação sobre as características essenciais do negócio jurídico.

O simples uso do produto financeiro não sana o vício de consentimento quando a informação prestada foi deficiente, truncada ou incompleta.

É preciso ainda esclarecer que a legalidade da RMC como produto financeiro não é, por si só, suficiente para garantir a validade de cada contratação em concreto.

Ainda que a Lei nº 10.820/2003 admita a consignação de valores para amortização de dívidas oriundas de cartão de crédito, tal normativo não autoriza a imposição de contratos sem transparência ou que operem em detrimento do equilíbrio contratual, ou ainda que se aproximem de práticas abusivas ou leoninas.

A legislação consumerista, como microssistema protetivo, deve prevalecer para garantir a lisura da contratação e a proteção à dignidade da pessoa humana – especialmente no âmbito previdenciário.

Nesse ponto, destaco que a decisão monocrática agravada enfrentou com precisão a matéria, consignando que:
"Verifico que no instrumento contratual juntado pelo banco não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira." "(...) não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada, em especial por meio de 'termo de consentimento esclarecido' ou por outros meios incontestes de prova."

Por isso, o argumento do banco de que haveria expressa autorização legal para o uso da RMC em nada interfere no juízo de invalidade da relação jurídica, pois a ilegalidade apontada não está no produto em si, mas na sua forma de comercialização, desprovida de clareza, equilíbrio e informação suficiente ao consumidor.

A jurisprudência dominante desta Corte é firme em reconhecer a nulidade de contratos de cartão RMC celebrados sem informações adequadas, promovendo sua conversão para empréstimo consignado tradicional, com restituição dos valores descontados em dobro quando praticados após 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos firmada pelo STJ no julgamento do EAREsp 600663/RS –, e simples para os valores anteriores, respeitado o quinquênio legal.

Quanto à indenização por danos morais, a tese do banco de que a situação não excede o mero aborrecimento igualmente não se sustenta.

A jurisprudência consolidada reconhece que descontos mensais e reiterados em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada, caracterizam lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, presumida pelo dano in re ipsa, por atingir verba alimentar e comprometer a subsistência do titular.

Não se trata de eventual falha pontual, mas de sistemática bancária que desrespeita direitos básicos do consumidor, e que, quando mantida, vulnera de modo direto e contínuo a sua dignidade.

O valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) observa critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da reparação, não havendo razão para sua reforma, além de se amoldar aos parâmetros fixados por esta Corte em casos similares, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Descrição do Caso: Banco BMG S.A. interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) celebrado entre as partes, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado tradicional, e condenando o banco à repetição do indébito dos valores descontados do benefício previdenciário, em dobro, com correção monetária (INPC) e juros moratórios de 1% ao mês, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. 2. Questões em Discussão: a) Indução a erro do consumidor na contratação de RMC. b) Aplicação da prescrição e decadência quanto ao direito de repetição do indébito e de nulidade contratual. c) Responsabilidade do banco pela falta de clareza e transparência na contratação do cartão de crédito consignado. d) Existência de danos morais e materiais em virtude da má-fé da instituição financeira. 3 . Razões de Decidir: O agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. não trouxe argumentos novos capazes de modificar a decisão monocrática. Foi comprovada a ausência de informações claras e precisas ao consumidor sobre a dinâmica da operação de crédito consignado, evidenciando a indução a erro do autor, que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) foi aplicada devido à hipossuficiência do consumidor, cabendo ao banco demonstrar que o autor tinha pleno conhecimento da natureza do contrato celebrado, o que não ocorreu. A prescrição de três anos, conforme o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, foi afastada porque o prazo começou a contar a partir do momento em que os descontos cessaram, o que não foi demonstrado. Da mesma forma, a decadência não se aplica, uma vez que a pretensão é de declaração de inexistência de dívida e não de anulação do contrato por vício de consentimento. O dano moral foi reconhecido como "in re ipsa", ou seja, presume-se pelos transtornos causados pela cobrança indevida de valores sobre benefício previdenciário, essencial para a subsistência do autor, sendo fixada indenização de R$ 3.000,00. 4. Dispositivo: Negado provimento ao agravo interno. 5. Tese de Julgamento: A nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) é declarada quando há ausência de informações claras ao consumidor sobre a natureza da contratação, aplicando-se a conversão para empréstimo consignado tradicional, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). Legislação e Jurisprudência Aplicáveis: · Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VIII, 39, V, e 51, IV. · Código Civil, art. 206, § 3º, IV. · Súmulas 297, 362 e 43 do STJ. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08146006720238140051 22394784, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Nessa ordem de ideias, a decisão monocrática deve ser integralmente mantida, por encontrar respaldo não apenas na jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal, mas também nos preceitos fundamentais que norteiam as relações de consumo no ordenamento jurídico.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, tudo nos termos da fundamentação.

Belém, 09/02/2026